Tribunal: TJMT
Processo: 1040809-89.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040809-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDINEY MARIA ANTUNES - CPF: 987.495.871-53 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1040809-89.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1040809-89.2024.8.11.0002

Recorrente:
Sidiney Maria Antunes

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o refaturamento das faturas questionadas e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança impugnada foi indevida, justificando o refaturamento; e

(ii) estabelecer se a cobrança indevida, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviços públicos não demonstrou que o consumidor era efetivamente responsável pelo consumo integral registrado no medidor, não cumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Correta a sentença que determinou a readequação das faturas no período questionado, diante da ausência de comprovação da legalidade da cobrança impugnada.

A mera cobrança indevida, sem comprovação de conduta vexatória, restrição de crédito, interrupção do serviço ou outra violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor da vida civil.

O refaturamento das cobranças realizadas indevidamente é suficiente para a restauração do estado anterior, não havendo fundamento para a condenação em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços tem o ônus de comprovar a legalidade das cobranças questionadas pelo consumidor, sob pena de refaturamento.

A mera cobrança indevida, sem a presença de outros fatores agravantes, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado n. 1028619-39.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, julgado em 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1040809-89.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1040809-89.2024.8.11.0002

Recorrente:
Sidiney Maria Antunes

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Sidiney Maria Antunes.

Ação:
pedido de refaturamento de consumo
com pedido i
ndenizatório.

Origem:
1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
. 287777898):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, determinando

à recorrida a correção das faturas questionadas e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 287777899): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões
(Id.
287777914
):

pugna pela desprovimento do recurso interposto e pelaa manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1040809-89.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1040809-89.2024.8.11.0002

Recorrente:
Sidiney Maria Antunes

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pela parte consumidora ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, pedindo a reforma do “decisum” para que seja fixado valor indenizatório a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos a parte consumidora alega ser titular da unidade de consumo nº 6/3969863-4, e que houve faturamento indevido entre os meses de abril/2024, maio/2024, setembro à dezembro de 2024.

Importante destacar que a média de consumo no período não discutido é de 400 kWh e que o período discutido a média é de 608 kWh, com oscilação entre 483 kWh e 702 kWh

A concessionária por sua vez, alega que as faturas seriam devidas pois o medidor estaria em regular funcionamento.

Todavia verifica-se que a concessionária não apresentou nenhum documento probatório que demonstre que o consumidor, ora recorrente era a responsável pelo consumo na integralidade apurada pelo medidor e que o medidor está em conformidade com a norma vigente, assim não logrou êxito em demostrar a legalidade da multa exigida
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o refaturamento do período questionado.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão da cobrança indevida realizada diretamente nas faturas geradas.

Desse modo, registre-se que
a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis. A
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade.

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral, pois
o simples refaturamento da fatura contestada
é suficiente para a restauração do “
status quo ante
”.

Assim é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO COM MAIS DE UMA ECONOMIA REGISTRADA. COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020, condenou a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020 e, por fim, julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. 2. O escopo recursal é o reconhecimento ao direito de restituição em dobro dos cinco últimos anos de fatura e a condenação por danos morais sofridos em razão do faturamento indevido. 3. Pois bem. No caso em tela, a parte recorrente possuía duas economias cadastradas em um único hidrômetro, e tal fato gerou o consumo calculado de acordo com o valor mínimo para cada uma das economias. Não obstante a defesa da parte reclamada de que as cobranças são regulares, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos, já firmou tese (Tema 414) nos seguintes termos: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Logo, comprovada a irregularidade das cobranças referentes ao mínimo das duas economias registradas no mesmo hidrômetro, quando deveriam ser faturadas conforme o consumido. 4. O dano material, para que seja analisado, e possibilitado a parte contrária o exercício pleno do contraditório deve ser demonstrado de forma cabal, logo, não há que se falar em reconhecimento de refaturamento de faturas sequer apresentadas pela parte reclamante, e o ressarcimento de valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 5. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. 6.
Quanto aos danos morais, consigne-se que a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis, posto que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil. 7. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.
A restituição do valor pago indevidamente, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo quando não há, sequer, reclamação administrativa do consumidor perante a empresa reclamada. 8. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência antecipada; b) declarar inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; c) condenar a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; e d) indeferir o pedido de reparação em dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VIdo § 1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT 10286193920208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/12/2022)”.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/20
25